Tribunal: TJSP
Processo: 2172443-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Insurgência. Alegação de impenhorabilidade do veículo. Matéria já objeto de análise anterior, inclusive em sede recursal. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido, nessa parte. Alegação de excesso de penhora. Existência de penhora anterior no rosto dos autos de outro processo. Ausência de prova

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Insurgência. Alegação de impenhorabilidade do veículo. Matéria já objeto de análise anterior, inclusive em sede recursal. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido, nessa parte. Alegação de excesso de penhora. Existência de penhora anterior no rosto dos autos de outro processo. Ausência de prova inequívoca da suficiência da garantia já constituída. Sobreposição de constrições, que, no caso, não implica ilegalidade. Manutenção da penhora. Recurso não provido, na parte conhecida.